Tribunal: TJDFT
Processo: 0725666-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725666-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA RIBEIRO DE MOURA RECLAMADO: ESPÓLIO DE ADRIANO BENAYON DO AMARAL D E C I S Ã O A reclamante, diante da constatação da realização da distribuição em duplicidade, requereu (ID 28313754) o arquivamento da presente ação. Diante dos esclarecimentos prestados, DEFIRO o pedido formulado pela requerente, para determinar o arquivamento do processo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator